Tribunal: TCU
Processo: 002.015/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades acerca de atos de gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) relacionados a assédio moral, improbidade administrativa e desvio de função

Inteiro teor:
Acórdão 988/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 002.015/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Luis Eduardo Germano Evangelista (11661/OAB-RN) e Italo Maia Brasil (15276/OAB-RN), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. remeter cópia dos autos à Controladoria Geral da União - CGU para eventual exame da regularidade dos processos disciplinares e de reintegração do servidor Antônio Carlos Copque Filho, Matrícula SIAPE 1669829, e adoção de providências de sua alçada, nos termos do art. 49, §1o, II da Lei 14.600/2023; 1.8.2. remeter cópia destes autos ao Ministério Público Federal - MPF para, caso considere apropriado, adoção das medidas de sua alçada frente as divergências apontadas nos itens 22 a 32 da presente instrução e itens 71 a 84 do OFÍCIO 35471/2024-TCU/Seproc (peça 24), haja vista a existência de indícios de crime de falsidade ideológica na apresentação de relatórios de apuração de frequência contidos no processo SEI 23279.017970/2016-55 em recurso contra a demissão do servidor Antônio Carlos Copque Filho, Matrícula SIAPE 1669829, Técnico em Tecnologia da Informação do Instituto Federal da Bahia - IFBA; 1.8.3. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia de que o desempenho de atividade laboral remunerada durante afastamento para tratamento de saúde pode configurar prática de ato de improbidade administrativa, conforme explicitado na Nota Técnica 3514/2020/CGUNE/CRG. Ainda, frisar que a extinção da punibilidade da improbidade administrativa pela prescrição não compreende a prescrição da ação de ressarcimento do prejuízo causado, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 897), havendo o dever da administração em promover as medidas para o ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente.